Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos. O Embargante aponta que o acórdão apresenta omissão, pois o medicamento pleiteado seria fornecido mediante recursos do Ministério da Saúde e constante do Grupo 1B (art. 49, do ANEXO XXVIII, da Portaria de Consolidação no 002/2017), razão pela qual seria de responsabilidade da União o seu fornecimento; busca, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] em que pese o Distrito Federal assevere que o medicamento pleiteado não está padronizado no SUS, observa-se dos documentos anexados em sua contestação que o insumo está registrado na ANVISA (ID 50633250 – Pág. 1); que está padronizado pelo SUS (ID 50633250 – Pág. 2 – Portaria GM/MS n.o 3.435, de 8 de dezembro de 2021); e que é indicado para o tratamento da parte autora (ID 50633250 – Pág. 4)”.

5. Sequer a tese de que “o medicamento pleiteado seria fornecido mediante recursos do Ministério da Saúde e constante do Grupo 1B (art. 49, do ANEXO XXVIII, da Portaria de Consolidação no 002/2017)” foi ventilada em suas razões de recurso inominado ou mesmo em sua contestação, não podendo ser apreciada neste momento ante o fenômeno da preclusão.

6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).

8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.